Tribunal: TJSP
Processo: 0002621-64.2007.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de Indenização. Valores transferidos de saldo de poupança para conta conjunta. Admissibilidade. Titulares da conta em pleno exercício do direito. Inocorrência de falha na prestação de serviço, tampouco em responsabilidade pela reparação de eventual dano. Sentença mantida. Recurso improvido.